Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703413-42.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WE COMERCIO DE ALARMES EIRELI - ME AGRAVADO: KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WE COMÉRCIO DE ALARMES EIRELI – ME contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por KAIRÓS ACESSOS E SEGURANÇA LTDA: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada no ID105792094, por meio da qual foi alegada ilegitimidade passiva da empresa New Line Sistemas de Segurança. Analisados os autos e verificadas as hipóteses previstas no art. 300, do CPC, concedeu-se tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão de quaisquer atos constritivos contra a excipiente/executada New Line Sistemas de Segurança, tendo em vista que o título que fundamenta a presente execução foi firmado por WE Comércio de Alarmes (nome fantasia New Line Alarmes), na condição de compradora-cessionária, e por Anna Carolina Silveira Coury Pacheco e Adriano Silveira Coury, sócios da empresa Kairós Acesso e Segurança Ltda ME, na condição de vendedores-cedentes. A parte credora, por meio da petição de ID 109658534 pugnou pelo não recebimento da exceção de pré-executividade em tela, sob a alegação de que empresa executada New Line Sistemas de Segurança LTDA integra o grupo econômico New Line. No ID 109718784, a executada WE Comércio de Alarmes LTDA - ME alegou a ilegitimidade ativa da exequente, considerando que a parte demandante não integra o título executivo na qual a presente execução se encontra lastreada. Alternativamente, pugnou pela concessão de tutela de urgência com a suspensão de atos constritivos em seu nome até que ocorra o julgamento da ilegitimidade ativa da parte credora. Eis a síntese do necessário. Decido. De fato, sem a instauração do incidente próprio de desconsideração da personalidade jurídica, ou ausente quaisquer das outras situações previstas em lei, não é possível que terceiro venha a responder por débitos alheios, razão pela qual tenho por ilegítima a parte New Line Sistemas de Segurança. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da parte New Line Sistemas de Segurança e, com relação a esta parte, declaro o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. De outra parte, não restou demonstrada a legitimidade ad causam, que se refere à pertinência subjetiva da ação, consistindo na análise de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada. Ora, da análise dos autos, em especial, do contrato que fundamenta seu pleito, vê-se que tem como credores os sócios e não a empresa, conforme consignado na decisão de ID 106309555. Desse modo, conclui-se que o exequente não possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente execução. De toda sorte, Pelo Princípio da Economia Processual, e porque não haveria prejuízo objetivo à parte ré, acolho o pleito alternativo, para intimar a parte autora a regularizar sua representação processual, a fim de fazer incluir os sócios no pólo ativo do feito. Prazo: 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Publique-se. Intime-se. 2. Decorrido o prazo supra, exclua-se a executada New Line do pólo passivo e retornem conclusos para apreciação da legitimidade ativa, bem como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.” (...) “Trata-se de embargos de declaração de ID110924938 opostos pela executada New Line Sistemas de Segurança Ltda. contra a decisão de ID109732992, onde alega omissão quanto à condenação da embargada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que acolhida a exceção de préexecutividade oposta pela excipiente, par excluí-la do pólo passivo dos presentes autos, extinguindo, portanto, o processo sem resolução do mérito quanto à ora embargante. Pugna pelo o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada e condenar a exequente/excepta ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais , nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A parte exequente/excepta apresentou contrarrazões no ID113866687, onde pleiteou o não acolhimento dos embargos, sob a alegação de que a exclusão da excipiente dos presentes autos não se deu em caráter definitivo, visto que a decisão embargada determinou, anda, o retorno dos autos à conclusão apara apreciação do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado pela parte autora. Defende que os honorários pleiteados somente seriam devidos na hipótese de exclusão definitiva da parte executada. Aduz que o princípio da causalidade deve ser aplicado ao caso, uma vez que as executadas teriam dado causa ao ajuizamento da demanda, em razão da inadimplência quanto ao título vindicado e, portanto, cabe a elas o pagamento dos honorários sucumbenciais. Pleiteia, ao final, o não acolhimento dos presentes embargos declaratórios; ou, alternativamente, a apreciação da questão dos honorários após, a apreciação do pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório necessário. Decido. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Analisada a decisão, verifico que assiste razão à excipiente/embargante quanto à alegada omissão, tendo em vista o princípio da causalidade, de modo que a extinção do feito pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva implica na condenação dos ônus sucumbenciais pela parte autora. Com efeito, considerando a extinção do feito quanto à excipiente, na decisão embargada (ID109732992), mostra-se devida a condenação ao pagamento dos honorários à excepta, razão pela qual os embargos de declaração devem ser acolhidos. Quanto ao argumento do autor/excepto no sentido de que a exclusão da excipiente do pólo passivo não seria definitiva, em razão do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado, e, ainda, pelo fato de que o princípio da causalidade implicaria na condenação não do autor, mas da parte ré ao pagamento dos honorários em questão, vale esclarecer que enquanto não houver decisão definitiva quanto ao incidente pleiteado não se infere a legitimidade da excipiente para figurar no pólo passivo desta demanda executiva. Ademais, conquanto a parte ré tenha dado causa à propositura da ação, ao autor cabe reivindicar o débito apenas do legítimo devedor. Pelos motivos expostos, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, pelo princípio da causalidade, condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§2o e 6o, CPC, tendo em vista o grau de zelo, a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo necessário a tanto. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo conferido à parte autora na decisão de ID109732992 para regularização de sua representação processual, bem como preclusa esta decisão, exclua-se a executada New Line Sistemas de Segurança Ltda. do pólo passivo; e, após, retornem conclusos para apreciação da legitimidade ativa, bem como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.” A Agravante sustenta que a Agravada é parte ilegítima para a causa porque não figura como credora no título executivo. Salienta que, mesmo após a estabilização da demanda, foi oportunizado à Agravada a emenda da petição inicial, mas transcorreu in albis o prazo para sanar o equívoco. Acrescenta que a continuidade da execução possui o potencial de comprometer as atividades da empresa. Conclui pela extinção do processo sem resolução de mérito em virtude do vício insanável da ilegitimidade ativa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “seja determinada a extinção do Processo no 0719166- 70.2021.8.07.0001 sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, haja vista a ilegitimidade ativa da Agravada Kairós Acesso e Segurança LTDA”. Preparo recolhido (32456277). É o relatório. Decido. Em princípio, a ilegitimidade ativa não é passível de correção mediante emenda à petição inicial, uma vez que a exceção, prevista nos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil, diz respeito apenas à ilegitimidade passiva. De toda sorte, como se infere da decisão agravada, a questão ainda será objeto de análise definitiva pelo douto juízo da causa. Por outro lado, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pela realização de atos de constrição até o julgamento do recurso. Isso porque o prosseguimento da execução foi condicionado à preclusão da decisão agravada. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Se eventualmente se decidir pela continuidade da execução antes do julgamento do recurso, a Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator